Tribunal: TJDFT
Processo: 0754042-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754042-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIO CELESTINO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, porquanto a impugnação do ente público restou indeferida. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator